Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROPOSTA DE ACORDO DE PARTILHA. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (artigo 5o, do Código de Processo Civil), cabendo ao juiz velar pela observância dos preceitos legais. Havendo penhora no rosto dos autos, em face de dívida pessoal da viúva/meeira do de cujus, não há ilegalidade na decisão que rejeita a proposta de acordo de partilha, que prevê que a devedora receberá seu quinhão integralmente em imóveis e veículos, dificultando a satisfação da dívida consubstanciada na penhora. O de cujus e a devedora eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, de modo que metade das quantias depositadas em conta bancária, cabe à viúva a título de meação. Não há ilegalidade em eventual transferência de valores para o pagamento da dívida particular da viúva, desde que proveniente da sua meação.